Tribunal: STF
Processo: RE 202875
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INTERVENÇÃO. Longe fica de
violentar a Carta da República provimento judicial que, à mercê da
garantia referente à propriedade, afasta o bloqueio de conta
bancária determinada por interventor de entidade financeira.